Tribunal: TCU
Processo: 039.295/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 452023, modalidade Pregão e Uasg 984111 (Objeto: MUNICÍPIO DE BARBACENA2.1 O objeto da presente licitação é Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, para atender a Política de Apoio e Fortalecimento à Atenção Especializada da Secretaria Municipal de Saúde de Barbacena, conforme especificações contidas no Anexo 01, Minutas de Contrato e demais anexos, que são partes integrantes deste edital.2.2 A licitação será na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo menor preço.)

Inteiro teor:
Acórdão 3418/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 45/2023 sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Barbacena/MG. Considerando que se verifica, no caso concreto, uma divergência quanto à condução do contrato realizado entre as partes, em especial, quanto à forma e periodicidade do pagamento do objeto em questão, pois parece haver uma dissonância entre as partes quanto ao prazo do pagamento devido; considerando que, conforme vasta jurisprudência desta Corte, não se insere nas competências do TCU solucionar controvérsias instaladas no âmbito de contratos administrativos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros, ou ainda prolatar provimentos em substituição às tutelas jurisdicionais reclamadas por particulares para a salvaguarda de seus direitos e interesses subjetivos, salvo se, de forma reflexa, afetarem o patrimônio público ou causarem prejuízo ao erário, o que não ocorreu no caso concreto; considerando, assim, a ausência de interesse público na presente análise; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) comunicar esta decisão ao representante; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 039.295/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Prefeitura Municipal de Barbacena/MG. 1.2. Representante: GG Indústria de Equipamentos Médicos Ltda. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Aline Gomes de Almeida, representando GG Indústria de Equipamentos Médicos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.